Tribunal: CARF
Processo: 19515.720004/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720004/2019-54
ACÓRDÃO
3302-014.864 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVON COSMETICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/12/2014
DIREITO CREDITÓRIO. COFINS NÃO CUMULATIVA. AQUISIÇÃO DE BENS
PARA REVENDA. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA
1.093 DO STJ.
O art. 17 da Lei no 11.033/2004, muito embora seja norma posterior ao art.
3o, inciso I, alínea b, da Lei no. 10.833/2003, não revogou as vedações nele
previstas, não sendo permitida a constituição de créditos da Cofins relativo
à aquisição de bens para revenda sujeitos à tributação monofásica.
CRÉDITO. FRETE NA REVENDA DE PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME
MONOFÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Revela-se contraditório negar o crédito referente à aquisição de uma
mercadoria por estar sujeita ao regime monofásico (que não admite
creditamento), porém conceder o crédito referente à revenda dessa
mesma mercadoria, tendo em vista que toda a cadeia foi desonerada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ; e (ii)
por voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros
Marina Righi Rodrigues Lara (relatora), Francisca das Chagas Lemos e José Renato Pereira de Deus.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.864 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2019-54
2
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e redator do voto vencedor

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-92.669, proferido
pela 6a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte
em oposição aos Autos de Infração lavrados.
Consta do Relatório Fiscal que a contribuinte teria apropriado indevidamente de
créditos de PIS e de COFINS sobre as despesas de armazenagem e fretes na operação de venda de
produtos sujeitos à cobrança monofásica dessas Contribuições.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação sustentando que:
(i)
a premissa adotada pelo Termo de Verificação – de que os bens sujeitos ao
regime monofásico não são passíveis de creditamento – não possui respaldo
na legislação;
(ii)
o fato de a Impugnante supostamente não aproveitar os créditos sobre os
bens sujeitos à monofasia não significa que não seja possível se apropriar
dos créditos sobre os fretes e armazenagens desses bens; e
(iii)
os gastos com fretes e armazenagem de empresas comercializadoras devem
ser considerados como insumos de sua atividade, nos termos do recurso
repetitivo julgado pelo STJ, caso não se admita o seu creditamento com base
no inciso IX do art. 3o e art. 15 da Lei no 10.833/03
A 6a Turma da DRJ/BHE, contudo, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
referida Impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário. O Acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/04/2014 a 31/12/2014 COFINS. TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. REVENDA. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A alínea "b" do inciso I do caput do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003, veda expressamente a apuração de créditos sobre bens
adquiridos para revenda sujeitos à tributação monofásica, não se lhes aplicando o
disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.864 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2019-54
3
COFINS. ATIVIDADE DE REVENDA. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. ARMAZENAGEM E
FRETE. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de revenda de mercadorias sujeitas à tributação monofásica não é
possível o creditamento referente a despesas com armazenagem e frete na
operação de venda.
COFINS. ATIVIDADE DE REVENDA. CRÉDITO DE INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de revenda de mercadorias sujeitas à tributação monofásica não é
possível o creditamento referente a despesas com armazenagem e frete na
operação de venda.
COFINS. ATIVIDADE DE REVENDA. CRÉDITO DE INSUMOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A autorização para creditamento referente a insumos apenas se aplica às
atividades de prestação de serviços e produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, não se aplicando à atividade de revenda.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A autorização para creditamento referente a insumos apenas se aplica às
atividades de prestação de serviços e produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, não se aplicando à atividade de revenda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2014 a
31/12/2014 COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. REVENDA. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A alínea "b" do inciso I do caput do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003, veda expressamente a apuração de créditos sobre bens
adquiridos para revenda sujeitos à tributação monofásica, não se lhes aplicando o
disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004.
COFINS. ATIVIDADE DE REVENDA. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. ARMAZENAGEM E
FRETE. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Devidamente intimada, em 24/04/2019, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em 24/05/2019, reiterando as alegações trazidas em sua Impugnação. Para além disso,
alegou preliminarmente a nulidade do acórdão recorrido, por alteração de critério jurídico.
Às fls. 443/478 a Recorrente juntou aos autos consulta realizada ao Prof. Tércio
Sampaio Ferraz Junior.
É o relatório.

Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.864 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2019-54
4
VOTO VENCIDO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

1. Preliminar
a. Nulidade da decisão recorrida por alteração de critério jurídico
Sustenta a recorrente a nulidade da decisão de piso, por incorrer em alteração de
critério jurídico. Afirma que a premissa adotada na autuação para a glosa dos créditos de PIS e de
COFINS teria sido afastada pela referida decisão, tendo esta última recorrido a novos argumentos
para fundamentar a glosa realizada.
Pois bem.
Consta do Relatório Fiscal, o seguinte:

(...)

Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.864 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2019-54
5
Como se verifica, a autoridade fiscal fundamenta o lançamento no entendimento
adotado na Solução de Divergência Cosit n. 05/2016, da qual destaco os seguintes trechos:
11. Com base na premissa interpretativa fixada, constata-se que as exceções
estabelecidas pelos incisos I e II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, não
integram as hipóteses de creditamento por eles instituídas e, portanto, também
não integram a hipótese de creditamento prevista no inciso IX do mesmo art. 3o
da Lei no 10.833, de 2003 (não são “casos dos incisos I e II”).
12. Entre tais exceções que não integram as duas aludidas hipóteses de
creditamento encontram-se:
a) as receitas isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou
sujeitas a alíquota zero (inciso III do § 3o do art. 1o da Lei no 10.833, de 2003);
b) os produtos sujeitos à cobrança concentrada ou monofásica das contribuições
e o álcool, inclusive para fins carburantes (§§ 1o e 1o-A do art. 2o da Lei no
10.833, de 2003); e c) o pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3
de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04
da Tipi (inciso II, parte final, do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003).
13. Portanto, em relação à divergência interpretativa alegada pela recorrente,
conclui-se que é vedada a apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins em relação aos dispêndios com armazenagem de
mercadoria e frete suportados pelo vendedor na operação de venda de
produtos sujeitos à cobrança concentrada ou monofásica das contribuições,
inclusive gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação; óleo diesel e suas
correntes; querosene de aviação; gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de
petróleo e gás natural.
14. Deveras, essa restrição de creditamento estabelecida pela Lei mostra-se
plenamente razoável em relação à revenda de produtos sujeitos à cobrança
concentrada ou monofásica, vez que tal operação está contemplada com
redução a zero da alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes. De outra banda, a imposição de tal restrição em relação à venda de
produtos sujeitos à cobrança concentrada ou monofásica pela pessoa jurídica que
os industrializou e que, portanto, sofre a concentração tributária, não apresenta
razoabilidade aparente. Todavia, cabe ao operador da Lei operá-la conforme suas
disposições.
A DRJ, por sua vez, quanto a este ponto, decidiu o seguinte:
Alega a Impugnante que as despesas com armazenagem e frete na operação de
revenda conferem direito a crédito de PIS e Cofins independentemente de
estarem ou não relacionadas a produtos sujeitos à tributação monofásica
adquiridos para revenda, uma vez que são itens distintos.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.864 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2019-54
6
Acrescenta que a tributação concentrada afeta somente produtos expressamente
submetidos a tal regime, não atraindo para essa sistemática bens e serviços
conexos.
Inicialmente, é importante esclarecer que a impossibilidade de apropriação de
créditos de PIS e Cofins relativos a despesas com armazenagem e frete na
operação de venda no caso em discussão (revenda de mercadoria sujeita à
tributação monofásica), não se deve a uma suposta "atração da tributação
monofásica" para esses serviços, como protesta a Impugnante.
Por muito bem elucidar a presente questão, transcreve-se trechos da Solução de
Divergência Cosit no 2, de 2017:
10. Consoante disposto nos dispositivos transcritos, permite-se o creditamento, no
âmbito da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em
relação à armazenagem de mercadoria e ao frete suportado pelo vendedor “nos
casos dos incisos I e II” do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Ora, a
menção a tais “casos” é expressa e não pode ser ignorada na interpretação do
dispositivo analisado.
11. E quais “casos” são esses a que faz menção o inciso IX do caput do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003? Considerando que todos os incisos do caput do citado art.
3o da Lei no 10.833, de 2003, cuidam exclusivamente de estabelecer hipóteses de
creditamento da não cumulatividade das contribuições em voga, nada mais
plausível que considerar que ao se referir aos “casos dos incisos I e II”, a Lei
mencionou as hipóteses de creditamento previstas em tais dispositivos, ou seja, os
“casos” em que tais preceptivos permitem creditamento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins. Consequentemente, nos “casos” em que os preceptivos em
voga não permitem creditamento (exceções), também não haverá creditamento
com base no inciso IX do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
12. Assim, a identificação das hipóteses de creditamento permitidas pelo inciso IX
do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, depende, por expressa disposição,
da identificação das hipóteses de creditamento permitidas pelos incisos I e II do
caput do mesmo art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
(...)14. Ademais, insta apresentar uma exceção expressa e remissiva ao disposto
na alínea “b” do transcrito inciso I do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
estabelecida pelo art. 24 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, que, em razão
disso, deve ser considerada na interpretação de tal alínea:
“Art. 24. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, produtora ou fabricante dos produtos
relacionados no § 1o do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, pode
descontar créditos relativos à aquisição desses produtos de outra pessoa jurídica
importadora, produtora ou fabricante, para revenda no mercado interno ou para
exportação.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.864 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2019-54
7
§ 1o Os créditos de que trata o caput deste artigo correspondem aos valores da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos pelo vendedor em decorrência
da operação.
§ 2o Não se aplica às aquisições de que trata o caput deste artigo o disposto na
alínea b do inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e na alínea b do inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.” (grifou-se)
(...)
18. Portanto, conclui-se que, em relação aos dispêndios com frete suportados pelo
vendedor na operação de venda de produtos sujeitos à cobrança concentrada ou
monofásica da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins:
a) é permitida a apuração de créditos das contribuições no caso de venda de
produtos produzidos ou fabricados pela própria pessoa jurídica;
b) é vedada a apuração de créditos das contribuições no caso de revenda de tais
produtos, exceto no caso em que pessoa jurídica produtora ou fabricante desses
produtos os adquire para revenda de outra pessoa jurídica importadora,
produtora ou fabricante desses mesmos produtos.
Dos mencionados trechos, é possível extrair quem ambas as fundamentações
(lançamento e decisão da DRJ) estão pautadas na interpretação de que ao se referir aos casos dos
incisos I e II, o inciso IX do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003 também faz referência as
exceções neles estabelecidas, de modo que a vedação ao creditamento de produtos sujeitos ao
regime monofásico, deve ser estendida ao creditamento de fretes e armazenagem pagos na
revenda.
Pelo exposto, é evidente a inexistência de qualquer alteração de critério jurídico
pela decisão recorrida, devendo ser rejeitada tal preliminar.

2. Mérito
Como relatado, os presentes autos têm como objeto a glosa dos créditos relativos a
gastos com armazenagem ou frete em operação de venda de produtos sujeitos ao regime
monofásico.

2.1.
Do creditamento dos produtos revendidos
Quanto a este ponto, sustenta a Recorrente que desde o advento da Lei no
11.033/2004, haveria autorização para as empresas revendedoras apurarem créditos de PIS e
Cofins calculados sobre mercadorias sujeitas à tributação monofásica, porquanto seu art. 17 teria
revogado tacitamente o disposto no art. 3o, I, "b" da Lei no 10.833, de 2003.
Não assiste, contudo, razão à Recorrente.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.864 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2019-54
8
Em que pese se tratar de questão que foi durante muito tempo bastante
controvertida, verifica-se que, no ano de 2022, sobreveio a tese firmada no âmbito dos REsps
1.894.741/RS e 1.895.255/RS, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que “o art. 17, da Lei
11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela
legislação em vigor, portanto não permite a constituição de créditos da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens
sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei
n. 10.833/2003.”
Ambos os acórdãos restaram assim ementados:
“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3.
RECURSO REPETITIVO. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE PARA AS SITUAÇÕES DE MONOFASIA. RATIO DECIDENDI DO STF NO
TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 844 E NA SÚMULA VINCULANTE N. 58/STF. VIGÊNCIA
DOS ARTS. 3o, I, "B", DAS LEIS N. N. 10.637/2002 E 10.833/2003 (COM A REDAÇÃO DADA
PELOS ARTS. 4o E 5o, DA LEI N. 11.787/2008) FRENTE AO ART. 17 DA LEI 11.033/2004
COMPROVADA PELOS CRITÉRIOS CRONOLÓGICO, DA ESPECIALIDADE E SISTEMÁTICO. ART.
20, DA LINDB. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS INDESEJÁVEIS DA CONCESSÃO DO
CREDITAMENTO.
1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada e em sede
de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não cumulatividade não se aplica a
situações em que não existe dupla ou múltipla tributação (v.g. casos de monofasia e
substituição tributária), a saber:
Súmula Vinculante n. 58/STF: "Inexiste direito a crédito presumido de IPI
relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o
que não contraria o princípio da não cumulatividade";
Repercussão Geral Tema n. 844: "O princípio da não cumulatividade não assegura
direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não
tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero".
2. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior aos arts. 3o, § 2o,
II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a constituição de créditos de
PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de
bens sujeitos à tributação monofásica, contudo permite a manutenção de créditos por
outro modo constituídos, ou seja, créditos cuja constituição não restou obstada pelas
Leis ns.10.637/2002 e 10.833/2003.
3. Isto porque a vedação para a constituição de créditos sobre o custo de aquisição de
bens sujeitos à tributação monofásica (creditamento), além de ser norma específica
contida em outros dispositivos legais - arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003 (critério da especialidade), foi republicada posteriormente com o advento
dos arts. 4o e 5o, da Lei n. 11.787/2008 (critério cronológico) e foi referenciada pelo art.
24, §3o, da Lei n. 11.787/2008 (critério sistemático).
4. Nesse sentido, inúmeros precedentes da Segunda Turma deste Superior Tribunal de
Justiça que reconhecem a plena vigência dos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei
n. 10.833/2003, dada a impossibilidade cronológica de sua revogação pelo art. 17, da Lei
n. 11.033/2004, a saber: AgInt no REsp. n. 1.772.957 / PR, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 07.05.2019; AgInt no REsp. n. 1.843.428 / RS, Rel.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.864 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2019-54
9
Min. Assusete Magalhães, julgado em 18.05.2020; AgInt no REsp. n. 1.830.121 / RN, Rel.
Min. Assusete Magalhães, julgado em 06.05.2020; AgInt no AREsp. n. 1.522.744 / MT, Rel.
Min. Francisco Falcão, julgado em 24.04.2020; REsp. n. 1.806.338 / MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 01.10.2019; AgRg no REsp. n. 1.218.198 / RS, Rel. Des. conv. Diva
Malerbi, julgado em 10.05.2016; AgRg no AREsp. n. 631.818 / CE, Rel. Min. Humberto
Martins, julgado em 10.03.2015.
5. Também a douta Primeira Turma se manifestava no mesmo sentido, antes da mudança
de orientação ali promovida pelo AgRg no REsp. n. 1.051.634 / CE, (Primeira Turma, Rel.
Min. Sérgio Kukina, Rel. p/acórdão Min. Regina Helena Costa, julgado em 28.03.2017).
Para exemplo, os antigos precedentes da Primeira Turma: REsp. n. 1.346.181 / PE, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Benedito Gonçalves, julgado em
16.06.2014; AgRg no REsp. n. 1.227.544 / PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
julgado em 27.11.2012; AgRg no REsp. n. 1.292.146 / PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
julgado em 03.05.2012.
6. O tema foi definitivamente pacificado com o julgamento dos EAREsp. n. 1.109.354 / SP e
dos EREsp. n. 1.768.224 / RS (Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgados em
14.04.2021) estabelecendo-se a negativa de constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (negativa de creditamento).
7. Consoante o art. 20, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro - LINDB): "[...] não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos
sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". É preciso
compreender que o objetivo da tributação monofásica não é desonerar a cadeia, mas
concentrar em apenas um elo da cadeia a tributação que seria recolhida de toda ela caso
fosse não cumulativa, evitando os pagamentos fracionados (dupla tributação e plurifasia).
Tal se dá exclusivamente por motivos de política fiscal.
8. Em todos os casos analisados (cadeia de bebidas, setor farmacêutico, setor de
autopeças), a autorização para a constituição de créditos sobre o custo de aquisição de
bens sujeitos à tributação monofásica, além de comprometer a arrecadação da cadeia,
colocaria a Administração Tributária e o fabricante trabalhando quase que exclusivamente
para financiar o revendedor, contrariando o art. 37, caput, da CF/88 - princípio da
eficiência da administração pública - e também o objetivo de neutralidade econômica que
é o componente principal do princípio da não cumulatividade. Ou seja, é justamente o
creditamento que violaria o princípio da não cumulatividade.
9. No contexto atual de pandemia causada pela COVID - 19, nunca é demais lembrar que
as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS possuem destinação própria para o financiamento
da Seguridade Social (arts. 195, I, "b" e 239, da CF/88), atendendo ao princípio da
solidariedade, recursos estes que em um momento de crise estariam sendo suprimidos do
Sistema Único de Saúde - SUS e do Programa Seguro Desemprego para serem direcionados
a uma redistribuição de renda individualizada do fabricante para o revendedor, em
detrimento de toda a coletividade. A função social da empresa também se realiza através
do pagamento dos tributos devidos, mormente quando vinculados a uma destinação
social.
10. Teses propostas para efeito de repetitivo:
10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77)
de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003).
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.864 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2019-54
10
10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente
às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação denominado
REPORTO.
10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos
cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a
constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de
aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, já
que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.
10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto
que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode adquirir e
revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os
quais podem lhe gerar créditos.
10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de aquisição (art. 13,
do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica.
11. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.894.741/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado
em 27/4/2022, DJe de 5/5/2022).
Verifica-se, assim, que o STJ firmou entendimento no sentido de que o art. 17, da
Lei no 11.033/2004, ainda que posterior aos arts. 3o, §2o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
não autoriza a constituição de créditos de PIS/PASEP e Cofins sobre o custo de aquisição de bens
sujeitos à tributação monofásica, vedados pelas referidas leis.
Nos termos do art. 62, §2o, do Regimento Interno do CARF (RICARF) o referido
julgado é de observância obrigatória e deverá ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
Quanto a este ponto, portanto, não assiste razão a Recorrente.

2.2.
Do creditamento relativo a gastos com armazenagem ou frete em
operação de venda de produtos sujeitos ao regime monofásico
Quanto a este ponto, a decisão de piso manteve a referida glosa ao argumento de
que, por estar a venda de produtos de perfumaria, de toucador, cosméticos e afins,
comercializados pela Recorrente, sujeitos ao regime monofásico, não seria possível o
creditamento de despesas com frete e armazenagem nas operações de revenda desses produtos.
Sustenta que o art. 3o, inciso IX, ao permitir a tomada de crédito de gastos com armazenagem e
frete, fazendo referência específica aos incisos I e II, teria incluído a exceção prevista em suas
alíneas a e b, dentre as quais constam produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de
higiene pessoal relacionados no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147/2000.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.864 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2019-54
11
A Recorrente, por sua vez, sustenta que seriam hipóteses de creditamento distintas
e autônomas. Afirma que a restrição ao aproveitamento do crédito contida no artigo 3o, inciso I,
alínea a, da Lei no 10.833/2003 trata especificamente dos produtos sujeitos à monofasia (i.e., os
produtos de perfumaria, de toucador, cosméticos e afins), não alcançando os fretes e
armazenagem relacionados aos bens.
Com razão à Recorrente.
Trata-se de operação de revenda sujeita à alíquota zero de bem originalmente
submetido ao regime de tributação monofásico. Como se sabe, a monofasia nada mais é do que
uma medida de concentração da tributação em um único sujeito da cadeia econômica
(importador ou industrializador), com alíquotas mais elevadas, e com a desoneração das revendas
efetuadas por empresas comerciantes.
É importante destacar que tais revendedoras estão sujeitas ao regime da não
cumulatividade das contribuições, por não terem sido dele excluídas no rol previsto nos arts. 8o e
10o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Em outras palavras, a aquisição de produtos sujeitos à
monofasia não é um obstáculo ao creditamento de custos e despesas das empresas sujeitas ao
regime não-cumulativo.
Importa destacar que, quando do julgamento dos já mencionados REsps n.
1894741/RS e 1895255/RS, afetados à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1093), o STJ
reconheceu expressamente que “[a]pesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento,
visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode adquirir e
revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais
podem lhe gerar créditos.”.
Dito de outro modo, pode-se dizer que a referida decisão apesar de afastar a
possibilidade de aproveitamento de créditos por parte do revendedor de produtos sujeitos à
tributação concentrada (monofásica), reconheceu expressamente que a incidência monofásica
não é incompatível com a técnica do creditamento.
Por tal razão, as sociedades revendedoras nesses casos têm direito ao desconto dos
créditos permitidos (e não vedados) pela legislação, arrolados no art. 3°, das Leis n° 10.637/2002
10.833/2003.
Nesse contexto, é importante destacar que, nos termos do art. 3o, inciso IX, das Leis
nos 10.637/2002 10.833/2003, é possível o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS não
cumulativos relativos aos custos de frete e armazenagem, nos seguintes termos:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.864 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2019-54
12
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata art.
2oda Lei no10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
Verifica-se que o inciso IX, ao contrário do que entendeu a DRJ, ao mencionar os
incisos I e II do mesmo artigo, não busca uma remissão aos bens (mercadorias, produtos ou
insumos) neles contidos, mas apenas especifica os tipos de operações de venda sejam elas
decorrentes de operações de aquisição de mercadorias – isto é, revenda – ou de fabricação e
produção de bens ou produtos – isto é, a venda do resultado/fruto de tais processos produtivos.
Sob tal perspectiva, é óbvio que tais dispêndios incorridos pelo próprio revendedor
na operação de revenda, não agregam ao “custo de aquisição” das mercadorias, e, por
consequência, não podem ser abrangidas na vedação contida no inciso I (que trata de operação de
aquisição da mercadoria).
Justamente por isso, tal entendimento prevalece mesmo com a tese adotada pelo
STJ de que é vedada a constituição de créditos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei no 1.598/77) de bens sujeitos
à tributação monofásica (arts. 3o, I, b, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003).
Não existindo, portanto, no mencionado inciso a restrição apontada, verifica-se que
a única condição estabelecida para que seja possível o aproveitamento de créditos com frete e
armazenagem na operação de venda é que o encargo financeiro atrelado a esses serviços seja
assumido pelo vendedor de bens ou produtos produzidos ou fabricados (II) ou pelo revendedor
dos bens adquiridos para revenda(I).
Dessa forma, não há dúvida de que as despesas comerciais com armazenagem e
fretes na operação de venda têm disciplina própria prevista no art. 3o, inciso IX, da Lei
10.833/2003, não estando vinculadas a um outro direito de crédito, nem ao tratamento tributário
dado à mercadoria comercializada.
Nesse sentido, destaco as seguintes decisões proferidas por este Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Período de apuração: 31/01/2007 a 31/10/2009 INCIDÊNCIA NÃO
CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA.
CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
POSSIBILIDADE.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.864 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2019-54
13
O distribuidor atacadista de mercadorias sujeitas ao regime monofásico de
incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, por observar a sistemática
não cumulativa de apuração das referidas contribuições, tem o direito de
descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de venda,
quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos do art. 3°, IX,
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Ademais, é de se considerar o contribuinte
resguardado de eventual lançamento e/ou despacho decisório da autoridade
fiscal, eis que à época encontravam-se Soluções de Consulta emitidas pela Receita
Federal do Brasil tratando do mesmo tema com conclusão favorável ao
contribuinte, conforme art. 2o, parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/99 e art.
100 do Decreto 7.574/11, art. 48, §12, da Lei 9.430/96 e arts. 33 e 39 da IN RFB
2058/21.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 31/01/2007 a
31/10/2009 NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE PRODUTOS. DESCONTO DE
CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. VEDAÇÕES
LEGAIS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep as mesmas razões de
decidir aplicáveis à COFINS, quando ambos os lançamentos recaírem sobre
idêntica situação fática.
(Acórdão no 9303-013.561 – 3a Turma da CSRF – Sessão de 17/11/2022 –
Redatora designada Conselheira Tatiana Midori Migiyama)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração:01/07/2004 a 30/09/2008
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ANIDRO PARA FINS
CARBURANTES PARA ADICIONAR À GASOLINA. CRÉDITO. DISTRIBUIDOR.
IMPOSSIBILIDADE, ANTES DA EFETIVA APLICAÇÃO DA LEI N. 11.727/2008. Antes
da efetiva aplicação da Lei no 11.727/2008, a legislação que rege a Contribuição
para o PIS/PASEP vedava o desconto de créditos, pelas distribuidoras, nas
aquisições de “álcool anidro para fins carburantes”, ainda que sua venda fosse
efetuada após a adição à “Gasolina A”.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. AQUISIÇÃO E REVENDA. ALÍQUOTA ZERO.
INCIDÊNCIA CONCENTRADA. CRÉDITO SOBRE ARMAZENAGEM E FRETES NA
VENDA. DISTRIBUIDOR. LEI No 10.637/2002(INCISO IX DO ART.3o). POSSIBILIDADE.
As revendas, por distribuidoras, de produtos sujeitos a tributação concentrada,
ainda que as receitas sejam tributadas à alíquota zero, possibilitam desconto de
créditos relativos a despesas com armazenagem e frete nas operações de venda,
conforme artigo 3o, IX da Lei no 10.637/2002.
(...)
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.864 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2019-54
14
(Acórdão no 3401-003.813 – 1a Turma Ordinária/ 4aCâmara/3a Seção de
Julgamento – Sessão de 26 de junho de 2017 – Conselheiro relator Rosaldo
Trevisan)
Assim, nos casos em que o ônus dos referidos encargos for efetivamente suportado
pelo vendedor, ainda que a mercadoria transportada esteja estabelecida como uma das exceções
previstas pelo inciso I, do art. 3o Lei 10.833/2003, não haveria que se falar em impossibilidade de
creditamento dos gastos incorridos com frete e armazenagem. Entendimento em sentido
contrário iria de encontro com a própria sistemática de não cumulatividade, já que as operações
de fretes e armazenagem contratadas por transportadores sofrem incidência de PIS e Cofins,
possuindo natureza autônoma à carga transportada.
No presente caso, como mencionado, a Recorrente sustenta que vende produtos
sujeitos ao regime monofásico de tributação e arca com o frete da respectiva entrega, não tendo
sido a questão em momento algum refutada pelas autoridades fiscais. Ademais, conforme consta
do Relatório Fiscal, o contribuinte teria apresentado as notas fiscais relativas às referidas
operações.
Por tais razões, entendo que deve ser reconhecido o direito creditório relativo aos
gastos com armazenagem e fretes sobre as operações de revendas de produtos sujeitos ao regime
monofásico, incorridos e devidamente comprovados pela contribuinte.

3. Dispositivo
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no
mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, redator designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o voto muito bem fundamentado da
Conselheira Relatora Marina Righi Rodrigues Lara, ouso dela discordar quanto à sua decisão de
reconhecer o direito creditório relativo aos gastos com armazenagem e fretes sobre as operações
de revendas de produtos sujeitos ao regime monofásico. Explico.
O STJ, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1.894.741/RS e n°
1.895.255/RS (Tema 1.093), sob o regime dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento no
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.864 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2019-54
15
sentido de que a não-cumulatividade do PIS/COFINS não se aplica em situações nas quais não
existe dupla ou múltipla tributação:
EMENTA
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/2015.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3. RECURSO REPETITIVO. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA AS SITUAÇÕES
DE MONOFASIA. RATIO DECIDENDI DO STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.
844 E NA SÚMULA VINCULANTE N. 58/STF. VIGÊNCIA DOS ARTS. 3o, I, "B", DAS
LEIS N. N. 10.637/2002 E 10.833/2003 (COM A REDAÇÃO DADA PELOS ARTS. 4o E
5o, DA LEI N. 11.787/2008) FRENTE AO ART. 17 DA LEI 11.033/2004
COMPROVADA PELOS CRITÉRIOS
CRONOLÓGICO,
DA
ESPECIALIDADE E
SISTEMÁTICO. ART. 20, DA LINDB. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS INDESEJÁVEIS DA
CONCESSÃO DO CREDITAMENTO.
1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada e
em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não
cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla
tributação (v.g. casos de monofasia e substituição tributária), a saber:
• Súmula Vinculante n. 58/STF: "Inexiste direito a crédito presumido de IPI
relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não
tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade";
(...)
2. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior aos arts.
3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a constituição de
créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-
Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, contudo permite a
manutenção de créditos por outro modo constituídos, ou seja, créditos cuja
constituição não restou obstada pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
3. Isto porque a vedação para a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (creditamento), além de ser
norma específica contida em outros dispositivos legais - arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003 (critério da especialidade), foi republicada
posteriormente com o advento dos arts. 4o e 5o, da Lei n. 11.787/2008 (critério
cronológico) e foi referenciada pelo art. 24, §3o, da Lei n. 11.787/2008 (critério
sistemático).
(...)
7. Consoante o art. 20, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro - LINDB): "[...] não se decidirá com base em valores jurídicos
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão ". É
preciso compreender que o objetivo da tributação monofásica não é desonerar a
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.864 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2019-54
16
cadeia, mas concentrar em apenas um elo da cadeia a tributação que seria
recolhida de toda ela caso fosse não cumulativa, evitando os pagamentos
fracionados (dupla tributação e plurifasia). Tal se dá exclusivamente por motivos
de política fiscal.
8. Em todos os casos analisados (cadeia de bebidas, setor farmacêutico, setor de
autopeças), a autorização para a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, além de comprometer a
arrecadação da cadeia, colocaria a Administração Tributária e o fabricante
trabalhando quase que exclusivamente para financiar o revendedor,
contrariando o art. 37, caput, da CF/88 - princípio da eficiência da administração
pública - e também o objetivo de neutralidade econômica que é o componente
principal do princípio da não cumulatividade. Ou seja, é justamente o
creditamento que violaria o princípio da não cumulatividade.
(...)
10. Teses propostas para efeito de repetitivo:
10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
(...)
10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos
cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a
constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o
custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e
da Lei n. 10.833/2003.
10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento,
visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode
adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em
incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.
10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo
de aquisição (art. 13, Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação
monofásica.
Conforme expressamente decidido pelo STJ em julgamento sob o rito previsto para
os Recursos Repetitivos, é vedada a constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.864 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720004/2019-54
17
sujeitos à tributação monofásica, pois o creditamento é incompatível com esse regime de
tributação.
Contudo, em sentido oposto, a ilustre relatora decidiu reverter as glosas relativas
aos gastos com armazenagem e fretes sobre as operações de revendas de produtos sujeitos ao
regime monofásico, sendo acompanhada por mais dois conselheiros nesta decisão.
O art. 13 do Decreto-Lei no 1.598/77 estabelece quais são os custos de aquisição,
que compreendem transporte (frete e armazenagem) e seguro, além dos tributos:
Art. 13 - O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá
os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos
devidos na aquisição ou importação.
Apesar do presente caso não envolver creditamento pela aquisição de bens, mas
sim pela revenda das mercadorias, com fulcro no art. 3o, IX, das leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, me parece contraditório, e desprovido de lógica, negar o crédito referente à
aquisição de uma mercadoria por estar sujeita ao regime monofásico (que não admite
creditamento), porém conceder o crédito referente à revenda dessa mesma mercadoria, tendo
em vista que toda a cadeia foi desonerada.
Com base nesses fundamentos, o colegiado decidiu, por voto de qualidade, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 495
DF CARF MF
Original